Tribunal: TJMT
Processo: 1017714-49.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017714-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA – EXTINÇÃO DO DÉBITO POR ACORDO HOMOLOGADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – ART. 485, VI, DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo acordo homologado judicialmente, que extingue o débito objeto da ação, ocorre a perda superveniente do objeto, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. Em observância ao princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à demanda.

3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da ação n.º 1017714-49.2020.8.11.0004, julgou improcedente a ação e condenou o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, nos seguintes termos, ID.

2017633064 - autos n.º 1017714-49.2020.8.11.0004:

“
Vistos.

Banco Safra S/A propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de declaração da prescrição do crédito não tributário inscrito na CDA n. 20138137.

Em contestação, o demandado sustenta a não ocorrência da prescrição, pois houve a propositura de execução fiscal a tempo.

O demandante, em impugnação, concordou que existe execução fiscal, porém afirma que a CDA já deveria ter sido cancelada em razão de acordo na via administrativa, motivo pelo qual pugna pela procedência do pedido.

É o relatório.

A pretensão do demandante cinge-se unicamente na declaração da prescrição do crédito inscrito na CDA n. 20138137.

Com o reconhecimento posterior, pelo demandante, da existência da execução fiscal e da não ocorrência da alegada prescrição, o pedido deve ser julgado improcedente, independente se há motivos de cancelamento da referida CDA.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Banco Safra S/A em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno o demandante a despesas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 28 de abril de 2021.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

Sustenta a parte apelante, em síntese, que o Procon aplicou-lhe, em 2012, uma multa administrativa, a qual resultou na inscrição da dívida ativa em 2013 e, desse modo, ajuizou ação anulatória para contestar a referida multa.

Noticia, também, que em 2015, as partes celebraram um acordo homologado judicialmente, onde ficou estabelecido que o valor depositado em garantia seria levantado pela Fazenda Pública, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) seria cancelada, e tanto a ação anulatória quanto a execução fiscal seriam extintas.

No entanto, apesar do cumprimento da parte do acordo pelo apelante, a Fazenda Pública não procedeu ao cancelamento da CDA, mantendo a execução fiscal ativa. Desse modo, em 2020, verificando a persistência da CDA e acreditando na prescrição da dívida, o apelante ajuizou a presente ação declaratória de prescrição.

A Fazenda Pública contestou, alegando que a CDA não estava prescrita. Após investigações, o apelante descobriu que a execução fiscal ainda estava ativa e que a CDA não fora cancelada conforme o acordo homologado. Somente após procedimentos administrativos, a Fazenda Pública reconheceu o erro e cancelou a CDA.

Em razão disso, o banco apelante requereu a extinção da ação declaratória e a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO RELATORA

EXMA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da ação n.º 1017714-49.2020.8.11.0004, julgou improcedente a ação e condenou o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência,

ID. 2017633064 - autos n.º 1017714-49.2020.8.11.0004.

Inicialmente, é imperativo contextualizar os fatos que originaram o presente recurso.

Vejamos:

No ano de 2012, o

Procon aplicou uma multa administrativa contra o Banco Safra S.A., ora apelante, a qual resultou na inscrição da dívida ativa em 2013. Em resposta, o apelante ajuizou uma ação anulatória, culminando em um acordo celebrado com a Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso, homologado judicialmente em 11.12.2015.

O acordo previa que a Fazenda Pública levantaria o valor depositado em garantia pelo apelante, cancelaria a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, consequentemente, tanto a ação anulatória quanto a execução fiscal seriam extintas. Todavia, apesar do cumprimento de sua parte pelo Banco Safra, a Fazenda Pública não cancelou a CDA, mantendo a execução fiscal ativa.

Em abril de 2020, ao verificar a persistência da CDA, o Banco Safra ajuizou a presente ação declaratória de prescrição. Contestada pela Fazenda Pública, foi surpreendido com a notícia de que a execução fiscal estava ativa em desacordo com o acordo homologado.

A r. sentença recorrida julgou a ação improcedente, extinguindo-a com base no art. 487, I, do CPC. No entanto, restou demonstrado que a ação perdeu seu objeto em razão da extinção administrativa da dívida, em cumprimento tardio do acordo pela Fazenda Pública.

Passo a análise das insurgências recursais.

A jurisprudência e a doutrina são claras ao estabelecer que a perda superveniente do objeto da ação deve resultar em sua extinção sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.

Porém, se os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ocorridos após a propositura da ação, influírem no julgamento, deve o juiz levá-los em consideração, inclusive de ofício, no momento de proferir a sentença (art. 493, CPC).

No presente caso, ao ser informada sobre o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, a tutela jurisdicional tornou-se desnecessária, configurando a perda superveniente do objeto e, consequentemente, a ausência de interesse processual.

Ademais, o princípio da causalidade preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os honorários de sucumbência. No caso em tela, a Fazenda Pública, ao não cumprir o acordo homologado e manter a CDA ativa por quase cinco anos, obrigou o apelante a ajuizar a ação declaratória.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado entendimento sobre a aplicação do princípio da causalidade em casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto. O STJ, em diversos precedentes, tem reiterado que:

"Com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios."
(STJ – AgRg no AREsp 14.383/MG – Rel. Min. Benedito Gonçalves – DJe 30/09/2011).

No presente caso, a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da ação ao descumprir o acordo judicial, mantendo a CDA ativa e contestando a ação de forma omissa. Tal conduta obrigou o Banco Safra a buscar judicialmente a declaração de prescrição da dívida.

A jurisprudência é clara ao aplicar o princípio da causalidade em casos de perda superveniente do objeto. O Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, tem decidido pela responsabilidade da parte que deu causa à demanda. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos casos de extinção da ação sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários de sucumbência são fixados observando-se o princípio da causalidade. Precedentes.

2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu terem as demandas dado causa ao processo em decorrência do inadimplemento contratual, demandaria o revolvimento de circunstâncias fático-probatórias dos autos, providência inviável no recurso especial em virtude do óbice da Súmula n° 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.875.408/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)”

Com efeito, a sentença deve ser reformada para que a extinção da ação seja fundamentada na perda superveniente do objeto.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024